Tribunal: STF
Processo: ARE 1421084
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual julgou procedente Ação Rescisória ajuizada por GENADIO MIOLA, para desacolher os Embargos à Execução do INSS. 



    O acórdão encontra-se assim ementado, na parte que interessa (fl. 40, Vol. 24):



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADOS. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 485, INC. IV, DO CPC/73. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. 



    I e II - Omissis



    III - Tanto a decisão rescindenda -- que julgou extinta a execução --, como o decisum proferido no Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7 são autênticas decisões de mérito, na medida em que julgaram questões relevantes relacionadas ao direito material disputado em Juízo, o que não se modifica por se tratar de decisum proferido em fase de execução. 



    IV - O V. Aresto proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7 interpretou a decisão proferida pelo C. STF ao julgar o RE nº 219.249 durante a fase de conhecimento, declarando "a existência de débito previdenciário no que concerne ao recálculo da renda mensal inicial, tomando-se em consideração o real salário-de-contribuição de junho de 1989 (Cr$ 1.050,00), bem assim o coeficiente do cálculo da data da concessão do benefício (80%)".



    V - O V. Acórdão rescindendo não poderia, com base em nova interpretação do mesmo RE nº 219.249, obter agora solução diversa daquela preconizada no Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7 para, desta vez, julgar extinta a execução do título judicial. 



    VI - Não merecem acolhida as alegações feitas em contestação com relação à relativização da coisa julgada e à aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC, uma vez que o trânsito em julgado do decisum proferido no Agravo de Instrumento deu-se em 02/6/2005, antes, portanto, da vigência da Lei nº 11.232, de 22/12/2005 (DOU 23/12/2005), que alterou o parágrafo único do então vigente art. 741, do CPC/73. 



    VII - Procede a alegação de ofensa à coisa julgada, impondo-se a desconstituição do V. Acórdão rescindendo proferido nos autos dos Embargos à Execução nº 2008.03.99.000526-1, para que sejam restabelecidos os efeitos da decisão transitada em julgado, prolatada no Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7. 



    VIII - Matéria preliminar rejeitada. Rescisória procedente. Embargos à Execução improcedentes.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 28, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 32).



    No RE (Vol. 36, fls. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da CF/1988, o INSS alega que, ao julgar procedente a Ação Rescisória do autor e proferir nova decisão, negando provimento à apelação interposta pela Autarquia, o Tribunal de origem contrariou os arts. 5°, caput, I, II, e XXXVI, e 37, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 360 (RE 611.503-RG - Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil), na medida em que entendeu que deve prevalecer a coisa julgada, ainda que eivada de inconstitucionalidade.



    Aponta, ainda, violação ao art. 97 da Constituição, pois o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade das regras trazidas pelos artigos 741, parágrafo único e 475-L, §1º, do Código de Processo Civil de 1973 sem a observância da regra da reserva de plenário e contrapondo-se ao decidido pela Corte Constitucional no RE 611.503-RG (Vol. 36, fl. 5).



    Aduz que, “em observância as regras trazidas pelos artigos 741, parágrafo único e 475-l, §1º, do Código de Processo Civil de 1973 (...), haveria de ser reconhecida a inexigibilidade do título judicial, uma vez que eivado de inconstitucionalidade, no ponto em que teria determinado a observância do coeficiente de cálculo de 80% previsto na Lei 3.807/60, com a redação dada pela Lei 5.890/73 e no artigo 33, I, do Decreto 89.312/89, após a revisão da renda mensal inicial do benefício pago ao Recorrido, por força do preceituado no artigo 144, da Lei 8.213/91” (Vol. 36, fl. 22). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido sob o fundamento de que a pretensão recursal demanda a revisão de norma infraconstitucional, o que revela ofensa indireta a Constituição, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF (Vol. 45).



    No Agravo, a parte recorrente alega que houve violação direta à Constituição e a desnecessidade de revolvimento do arcabouço fático a afastar, assim, o teor do Enunciado 279/STF (Vol. 50).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No caso, o acórdão asseverou que “não merecem acolhida as alegações feitas em contestação com relação à relativização da coisa julgada e à aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC, uma vez que o trânsito em julgado do decisum proferido no Agravo de Instrumento deu-se em 02/6/2005, antes, portanto, da vigência da Lei nº 11.232, de 22/12/2005 (DOU 23/12/2005), que alterou o parágrafo único do então vigente art. 741, do CPC/73”. Logo, o Tribunal de origem afastou a aplicação da norma, simplesmente porque não estava em vigor no momento da formação da coisa julgada.



    Tal fundamento não significa ofensa à regra do full bench.



    Já em relação à afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No tocante à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar procedente a Ação Rescisória e rejeitar os Embargos à Execução opostos pelo INSS (Vol. 24, fl. 32):



    “O autor fundamenta seu pedido no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, que assim dispunha: 



    "Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    .............................................................................................. 



    IV - ofender a coisa julgada;" 



    Com efeito, após o encerramento da fase de execução, divergiram as partes em relação à interpretação do título executivo judicial e aos limites de sua execução. A controvérsia foi então resolvida pelo V. Acórdão proferido pela E. Décima Turma desta Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7, que assim consignou (fls. 64/66): 



    “De acordo com o art. 144 e § único da L. 8.213/91, todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, deveriam ter sua renda mensal inicia/recalculada e reajustada, não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da aplicação desse artigo referente às competências de outubro de 1988 a maio de 1992. 



    A aposentadoria por tempo de serviço do segurado foi concedida em 31 de agosto de 1989 (fs. 16), logo o recálculo da renda mensal inicial e os respectivos reajustes deveriam ser realizados até 1° de junho de 1992, termo final previsto no caput do art. 144, mas isso apenas ocorreu em 4 de maio de 1993 (fs. 17). 



    Tal recálculo, segundo a petição inicia/ estaria eivado de dois erros: 



    a-) o salário-de-contribuição de junho de 1989, empregado no recalculo, não era de Cr$ 900,00, mas sim de Cr$ 1.050,00 (fs. 18); 



    b-) o coeficiente do cálculo é de 80% e não 70%, como adotado pelo INSS (fs. 16/17). 



    Daí o pedido de recálculo da renda mensal inicial do benefício com a aplicação do efetivo salário-de-contribuição para o mês de julho de 1989 e do correto coeficiente de cálculo, com o pagamento das diferenças apuradas desde a data de início do benefício (31.08.89). 



    A r sentença monocrática decidiu os pedidos em absolutamente congruência com a petição inicial e o v. Acórdão desta Corte a mantém inalterado, apenas erige como motivo para determinar o alcance da parte dispositiva a auto-aplicabilidade dos artigos 201, § 3°, e 202 da Constituição Federal. 



    Isso levou a Corte Suprema a declarar que 'os preceitos dos artigos 201, § 3° e 202 da Constituição não são auto-aplicáveis, e a reafirmar implicitamente a constitucionalidade do art. 144 e § único da L. 8.213/91, o que implica dizer da inexigibilidade das diferenças referentes às competências de agosto de 1989 a maio de 1992. 



    Em síntese, incide aqui o princípio tantum devoluttum quantum appellattum que limita o conhecimento pelo tribuna/ à matéria impugnada, por isso mesmo o julgamento proferido pela Corte Suprema substituiu a decisão recorrida no que foi objeto do recurso (CPC, arts. 515 e 512). 



    (..) 



    À vista disso, tem razão o agravante, porquanto a interpretação do julgado, com o fito de tornar efetivo o processo, revela a existência de débito previdenciário no que concerne ao recálculo da renda mensal inicial, tomando-se em consideração o real salário-de-contribuição de junho de 1989 (Cr$ 1.050,00), bem assim o coeficiente do cálculo da data da concessão do beneficio (80%), caso em que apenas são devidas as diferenças de junho de 1992 em diante. 



    Posto isto, dou provimento ao presente recurso, a fim de que se processe a execução do título executivo judicial de conformidade com o anterior parágrafo. 



    É o voto." (grifei) 



    Referida decisão transitou em julgado em 02/06/2005, conforme cópia da respectiva certidão, acostada a fls. 68. 



    Posteriormente, o autor intentou nova execução (fls. 69/70), contra a qual o INSS ofereceu os Embargos à Execução nº 2008.03.99.000526-1 (fls. 85/86). Julgados improcedentes os embargos (fls. 94/96), houve a interposição de apelação, à qual a E. Décima Turma deu provimento, para fixar "o valor da execução em R$ 589,98" (fls. 104). Contra esta decisão, o autor interpôs embargos de declaração, julgados nos termos do V. Acórdão que ora se busca rescindir, do qual extraio o trecho abaixo (fls. 118/119): 



    "Na espécie, o Recurso Extraordinário 219.249-8 julgou improcedente o pedido formulado no tocante à inaplicabilidade do art. 201, § 3º, e art. 202, da Constituição de 1988 e expressamente declarou a aplicabilidade da L. 8.213/91. 



    Opostos embargos de declaração para reverter o decidido, a eles se negou seguimento, o que deu causa ao trânsito em julgado em 15.08.98. 



    Todavia, o segurado ignorou a decisão da Suprema Corte e deu prosseguimento à execução, mesmo que desfalcada de título judicial, logo deve ser extinta, pelo que é indevido o pagamento de qualquer valor. 



    (...)



    Posto isto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos para julgar extinta a execução, à míngua de título executivo judicial. É o voto." (grifei) 



    O V. Aresto proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7 interpretou a decisão proferida pelo C. STF ao julgar o RE nº 219.249 durante a fase de conhecimento, declarando "a existência de débito previdenciário no que concerne ao recálculo da renda mensal inicial, tomando-se em consideração o real salário-de-contribuição de junho de 1989 (Cr$ 1.050,00), bem assim o coeficiente do cálculo da data da concessão do benefício (80%)" (fls. 66). 



    Entendo, portanto, que o V. Acórdão rescindendo não poderia, com base em nova interpretação do mesmo RE nº 219.249, obter agora solução diversa daquela preconizada no Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7 para, desta vez, julgar extinta a execução do título judicial. 



    (...)



    Assim, procede a alegação de ofensa à coisa julgada, impondo-se a desconstituição do V. Acórdão rescindendo proferido nos autos dos Embargos à Execução nº 2008.03.99.000526-1, para que sejam restabelecidos os efeitos da decisão transitada em julgado, prolatada no Agravo de Instrumento nº 98.03.095695-7. 



    (...)



    Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, em juízo rescindente, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/73, julgo procedente o pedido de desconstituição do V. Acórdão proferido nos autos originários para, em juízo rescisório, julgar improcedentes os embargos à execução. Condeno a INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo, do inteiro teor deste. É o meu voto”



    Da leitura acima, tem-se que o acórdão recorrido, tendo em conta os dois acórdão proferidos, respectivamente, no Agravo de Instrumento 98.03.095695-7, e nos Embargos à Execução 2008.03.99.000526-1, acima referidos, entendeu que aquele primeiro julgado, transitado em julgado em 2/6/2005, não poderia ter sido reformado pelo novo acórdão que julgou extinta a execução do título executivo judicial.



    Isso porque não caberia ao segundo acórdão – acórdão rescindendo, com base em nova interpretação do mesmo RE 219.249 - decidir de forma contrária àquela proferida no AI 98.03.095695-7 para, desta vez, julgar extinta a execução do título judicial, pois, além de já estar superada a fase de conhecimento do processo, a primeira decisão fora proferida em 2/6/2005, data anterior à vigência da Lei 11.232/2005, que alterou o parágrafo único do então vigente art. 741, do CPC/1973.



    As razões do extraordinário não impugnaram, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à impossibilidade de ser revisto o que já tinha sido decidido no Agravo de Instrumento. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Por fim, registre-se que o INSS não recorreu do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora. Assim, operou-se a preclusão do comando judicial que determinou o prosseguimento da execução.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente